Tribunal: TJDFT
Processo: 0739784-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739784-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO FERNANDES VAL FRANCO AGRAVADO: ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS IND E COM LTDA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 71702964 – autos principais) que, ante a aplicação analógica do CPC 836 e por considerar o valor irrisório em relação ao débito (R$ 692.173,36), desconstituiu a penhora (equivalente a R$ 1.800,00) referente a 15% do faturamento da agravada decorrente de contratos comerciais de fornecimento de produtos alimentícios celebrados entre a devedora/executada e outras empresas (Ótima Comércio de Alimentos S/A, Soledade Comercial de Alimento LTDA e Bento Comercial de Alimentos S/A). Defende, em resumo, que deve ser mantida a penhora, visto que inaplicável o CPC 836 à penhora em dinheiro via BACENJUD, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte de Justiça. Requer a manutenção liminar da penhora. 2. Com razão o agravante. Data vênia, inexiste no ordenamento vigente previsão de valor mínimo para manutenção da penhora de valores em espécie. Atente-se para a jurisprudência do STJ e TJDFT: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD. ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE SUA INEXPRESSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). II. O STJ firmou o entendimento de que "não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão de sua inexpressividade frente ao total da dívida" (STJ, REsp 1.345.666/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 14/02/2014), tal como ocorreu, no caso. III. Agravo Regimental não provido. (2a Turma, AgRg no REsp 1.488.237, Min. Assusete Magalhães, julgado em 2015) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. VALOR ÍNFIMO. DESPROPORCIONALIDADE. REJEITADA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. II - Não havendo o devedor se desincumbido do ônus de comprovar a destinação da verba bloqueada, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade. III - Negou-se provimento ao recurso. (6a T. Cível, ac. 1240124, Des. José Divino, julgado em 2020) A incidência do CPC 836 restringe-se, como se infere dos seus próprios termos, à penhora que será absorvida pelos custos da execução, o que ocorre, em regra, quando o bem apreendido deve ser levado a leilão, com os custos a este inerentes. Tanto assim o é que a lei fala em “produto da execução dos bens.” É indevida, data venia,a analogia, porquanto não se cuida de lacuna legislativa involuntária, mas de opção válida e racional do legislador ao limitar o âmbito de incidência da norma a casos distintos da penhora de dinheiro. Além da aparência do bom direito, há o risco da perda do valor penhorado. 3. Suspendo liminarmente a decisão impugnada, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, Cls. I. Brasília, 12.11.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR